Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709674-60.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0709674-60.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. H. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUYANE DA COSTA MAIA DESPACHO À parte embargante, para que se manifeste acerca da documentação trazida pela parte embargada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora